Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR REDUZIDO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. MÊS DE CORREÇÃO DO VALOR. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS.
1. A cobrança de débito de alimentos, em razão dos descontos em folha de pagamento pelo órgão empregador do alimentante terem sido realizados em valor menor ao devido, deve ser limitada ao período em que foi descontado valor indevido, devendo ser excluído do cálculo o mês em que os alimentos passaram a ser descontados corretamente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.